Tribunal: TJMT
Processo: 1013578-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013578-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), CANAL REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.305.571/0001-83 (AGRAVADO), MARCEL KRACKER LERNER - CPF: 005.764.619-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EXECUÇÃO FISCAL –
COBRANÇA DE
ISSQN – BLOQUEIO DE BENS – POSSIBILIDADE -
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
-
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não obstante a situação fática vivenciada no país, não se vislumbra que a cobrança violaria o princípio da capacidade contributiva, ou seja, a possibilidade, relativa do contribuinte, de arcar com o pagamento do tributo, mormente se considerado que a exação se refere à fatos geradores ocorridos em momentos anteriores à pandemia.

Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1008516-25.2019.8.11.0040 movida em desfavor de
CANAL REPRESENTAÇÕES LTDA
, deixou de decretar a indisponibilidade de bens da executada, em razão do momento de pandemia decorrente da Covid-19 que o país enfrenta.

Sustenta o agravante a presença do fumus boni iuris, ante ao fato de ser inaplicável o Decreto-Legislativo 6/2020 ao caso concreto e de a decisão agravada ignorar normas básicas aplicadas na espécie.

Alega que
“periculum in mora é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do agravante, bem como dos serviços públicos essenciais, o que não pode passar despercebido por este e. Tribunal”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que sejam deferidos os pedidos de indisponibilidades existentes no processo ou, que seja determinada a análise dos requerimentos pelo juízo agravado nos termos da lei (afastando-se os argumentos contidos na decisão agravada). Ou ainda, pela suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID 48519964).

Devidamente intimado, a agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID 53105463).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
53899981
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SORRISO
ajuizou, em 09/12/2019, a Ação de Execução Fiscal no 1008516-25.2019.8.11.0040 em face de
CANAL REPRESENTAÇÕES LTDA
, visando o recebimento de crédito decorrente do não pagamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), cujos vencimentos se deram entre os anos de 2016 e 2017, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 3327/2019, cujo valor somava a importância de R$ 28.011,60 (vinte e oito mil e onze reais e sessenta centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Em 23/01/2020, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada, que restou frutífera.

Em 28/04/2020, a devedora apresentou bens à penhora (Bomba Karcher).

Em 21/05/2020, a Fazenda Pública manifestou informando que a penhora em dinheiro é a primeira da ordem prevista no art. 11 da LEF e requereu a indisponibilidade de bens via Bacenjud.

Em 24/06/2020, o Juízo
a quo
deixou de decretar a indisponibilidade neste momento, colhe-se da decisão:

“Quanto ao pedido de bloqueio nas contas do devedor, em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo no 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei no 13.979/20 estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar, por ora, a indisponibilidade dos recursos e bens do executado”.

Pois bem.

Sabe-se que de acordo com o artigo 113 do Código Tributário Nacional, a obrigação principal nada mais é que o encargo do contribuinte de efetuar o pagamento do tributo e/ou multa; e a acessória é uma obrigação não patrimonial, que estabelece que o contribuinte faça ou deixe de fazer algo, de modo a auxiliar a Fazenda Pública na arrecadação e/ou fiscalização do recolhimento do tributo.

Vejamos a legislação:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Conforme se extrai do citado dispositivo legal, a Obrigação Principal, surge com a ocorrência do fato gerador, que no caso do ISSQN se dá com a prestação de serviços constantes da lista anexa à
Lei Complementar no 116/2003
.

Com efeito, diferente de outros impostos, o ISSQN incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços, sendo o montante cobrado na base de cálculo do tributo.

Têm-se, portanto, que apesar de o momento vivido e a crise enfrentada, o imposto municipal também será proporcionalmente reduzido, uma vez que incidirá somente sobre os serviços efetivamente prestados.

Ademais, os créditos executados tiveram seus vencimentos entre os anos de 2016 e 2017, ou seja, considerando o mais antigo, a dívida se arrasta por mais de 4 (quatro) anos.

Ainda que se considerar o débito mais recente (2017), na ocasião não havia decreto de calamidade pública, que como sabemos decorre desde março passado.

Soma-se a isso, o fato de a devedora ter sido intimada a quitar o débito e não o fez.

Destarte, não se vislumbra, por ora, que a cobrança violaria o princípio da capacidade contributiva, ou seja, a possibilidade, relativa do contribuinte, de arcar com o pagamento desse tributo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na reforma da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020